Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-17.2020.8.11.0020
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001198-17.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO BORGES DA SILVA - CPF: 039.526.661-06 (APELADO), HENRIQUE CAMARGO ATAIDES - CPF: 016.189.271-08 (APELADO), MIKAELA FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.812.551-23 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), EDUARDO BORGES DA SILVA - CPF: 039.526.661-06 (ASSISTENTE), HENRIQUE CAMARGO ATAIDES - CPF: 016.189.271-08 (ASSISTENTE), DAVI DANIEL DE ARAUJO - CPF: 043.630.761-86 (ASSISTENTE), GUSTAVO DE SOUSA GOMES MOREIRA - CPF: 724.075.061-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - VISUALIZAÇÃO DO ATO DE COMERCIO - APREENSÃO DA PORÇÃO DE DROGA NA POSSE DE USUÁRIO APÓS A AQUISIÇÃO -
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES -
HABITUALIDADE CRIMINOSA E ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADOS - APLICAÇÃO DA MINORANTE - FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO - REGIME ABERTO -
LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - ENUNCIADOS 7 E 8 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME ABERTO.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais ter em depósito e vender drogas em desacordo com determinação legal
.

Em suma, o envolvimento da apelante na traficância está demonstrando pela apreensão de droga na posse de usuário, após ato de comércio, depoimentos da testemunha/apelante e
localização de dinheiro [sem origem lícita comprovada], somados às declarações dos policiais militares, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8; AP NU 0002739-58.2017.8.11.0004).

Se a apelante é primária, tem bons antecedentes,
não demostrada a habitualidade criminosa e envolvimento em associação criminosa, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) constitui direito subjetivo (STJ, REsp nº 1.977.027/PR
).

Sopesadas a forma de acondicionamento da substância entorpecente [porção individual preparada para venda], que constitui indicativos de comercialização difusa, a localização dinheiro sem origem lícita comprovada e simulacro de arma de fogo, após informações sobre venda de drogas na residência,
“a pena deve ser reduzida no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto
” (TJMT, AP NU 0016542-81.2019.8.11.0055).

“Considerando a quantidade de entorpecente apreendida, a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, a primariedade do Réu, bem como o quantum de pena corporal imposta, cabíveis a fixação do regime inicial aberto e a substituição da sanção corporal por reprimendas restritivas de direitos.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.387.186/SP)

Recurso
provido parcialmente

para readequar as penas da apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, com substituição por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001198-17.2020.811.0020 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S): MIKAELA FERREIRA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MIKAELA FERREIRA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (NU 1001198-17.2020.8.11.0020), que a condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 165423877).

A apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) preencheria os requisitos legais para reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 175009680).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 177588172).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR DÚVIDA EM RELAÇÃO À TRAFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO CALCADA EM VASTO ACERVO PROBATÓRIO QUE ASSEGURA A CONDUTA CRIMINOSA REPROVADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS DE QUE A RÉ SE DEDIQUE A PRÁTICAS DE CRIMES. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO PARA FINS DE RECONHECER A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA
.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 186184674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de julho de 2020, por volta das 17h30min, em via pública, na rua Jerônimo Samita Maia, centro, nesta comarca de Alto Araguaia-MT, a denunciada MIKAELA FERREIRA DA SILVA consciente e dolosamente, oferecia, vendia, fornecia, transportava, trazia consigo e entregava a consumo, para fins de traficância, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência nº 2020.176984 (ID 40753203), Termo de Declaração dos Policiais Militares Eduardo Borges da Silva e Henrique Camargo Ataides (ID 40753212 e 40753213), termo de apreensão (ID 40753211), Laudo de Constatação (ID 40753221) e dos demais documentos coligados aos autos. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de sua representante infrafirmada, denuncia MIKAELA FERREIRA DA SILVA como incurso nas disposições do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 [...].
”
(Ludmilla Evelin de Faria Sant'ana Cardoso, promotora de Justiça – ID 165421004)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Do compulsar dos autos, verifica-se que a
materialidade
do fato está devidamente caracterizada pelo Boletim de Ocorrência nº 2020.176984; termo de apreensão (id. 40753211), laudo de constatação nº 20.2.04.2020.008669-01 (id. 40753221), bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse ponto, cumpre destacar que o laudo de constatação nº 220.2.04.2020.008669-01 apresentou o seguinte resultado para o material apreendido:
‘Resquícios, obtidos por esfregaço utilizando Swabs, presentes nos materiais descritos no item anterior, foram submetidos à Reação Preliminar com Tiocianato de cobalto II, pesquisa de cocaína, obtendo resultado POSITIVO para a presença da COCAÍNA, para materiais descritos como A1 e A2, que é substância psicotrópica-entorpecentes de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC nº 13 de 26/03/2010, que regulamenta a portaria n° 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, e de acordo com a Lei 11.343/2006’.

De sua vez, no que pertine à
autoria
, tem-se que ela é inconteste em relação a ré
Mikaela
,

consoante se extrai dos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, sob o crivo do contraditório. [...]

Impende consignar que a jurisprudência pátria é uníssona ao assentar o valor probante de depoimentos dos policiais para a formação da convicção do magistrado, quando ausente à alegação e comprovação de má-fé dos agentes públicos - caso dos autos -, os quais, a princípio, são isentos de interesse no processo. [...]

Infere-se, portanto, que os depoimentos dos policiais mostram-se críveis e harmoniosos entre si, à medida que corroboram os demais elementos de prova coligidos nos autos.

A ré não foi interrogada em Juízo, haja vista a sua não localização no endereço declinado nos autos, sendo, por este motivo, decretada a revelia com esteio no art. 367 do CPP.

Segundo informado nos autos, no dia 20/07/2020, a acusada fazia de sua residência, até então situada na Rua Jerônimo Samita Maia, em Alto Alto Araguaia/MT, no antigo estabelecimento comercial denominado ‘Bar da Rose’, um ponto de venda de entorpecentes.

Ao cabo da instrução, apurou-se que os policiais militares
Eduardo Borges da Silva
e
Henrique Camargo Ataídes
presenciaram o exato momento em que a pessoa de
Gustavo de Sousa Gomes Moreira,
qualificado como usuário de drogas, realizava a compra de uma porção de pasta base de cocaína junto à residência da acusada, sendo o entorpecente entregue pela janela após o pagamento.

Ato contínuo, os policiais militares abordaram a pessoa de
Gustavo de Sousa Gomes Moreira,
localizando o entorpecente recém-adquirido, bem como ingressaram na residência a fim de identificar o fornecedor do entorpecente.

Neste segundo ato, os policiais identificaram a acusada como fornecedora do entorpecente, a partir da presença de fragmentos de material plástico na residência, contendo resquícios de Cocaína (laudo de constatação nº 220.2.04.2020.008669-01), conjugados com a quantia de R$ 533,00 (quinhentos e trinta e três reais) dividida em 25 cédulas diversas de origem desconhecida.

À evidência, a combinação de fatores como a) a venda do entorpecente presenciada pelos policiais militares inquiridos em Juízo; b) a localização, na residência da acusada, de fragmentos de material plástico contendo Cocaína; e c) a localização da quantia em dinheiro com diversas cédulas de proveniência desconhecida; conduzem à conclusão de que a acusada fazia de sua residência, um ponto de venda de drogas, nos termos narrados na exordial acusatória.

Bem delineados os contornos fáticos, não vislumbro aplicável ao caso concreto a causa de diminuição de pena estampada no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, isso porque, a condenada deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam: a) ser primário; b) apresentar bons antecedentes; c) não se dedicar a atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.

Dito isso, as provas produzidas nos autos no sentido de que a acusada fazia de sua residência um ponto fixo de venda de drogas, por si só, afastam o requisito consignado no item ‘c’ acima aludido. [...]

Nessa ordem de ideias, e tendo em vista a inexistência de excludente da antijuridicidade da conduta, de excludente da culpabilidade ou punibilidade da ré, tem-se que a pretensão estatal punitiva deve ser acolhida para o fim de condenar a acusada nas sanções do tipo penal supramencionado.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia, para
CONDENAR
a ré
MIKAELA FERREIRA DA SILVA
como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

IV.

DA APLICAÇÃO DA PENA

Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, passo à dosimetria da pena do acusado
MIKAELA FERREIRA DA SILVA
. [...]

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo-lhe a
PENA-BASE
, observados os limites do preceito secundário do art. 33, caput, do Código Penal, no mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão, e multa no montante de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias que possam atenuar ou agravar a pena, razão pela qual conservo a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

No mais, inocorrem causas de diminuição ou aumento da pena, ficando a ré condenada,
DEFINITIVAMENTE,
à pena

de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não havendo dados acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal.

Verifico que a detração penal não influiria no regime de pena aplicado. Assim, deixo de proceder à detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Considerando a pena aplicada, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal), sendo ainda incabível a aplicação do sursis (art. 77, caput, do Código Penal) [...].”
(
Adalto Quintino da Silva
, juiz de Direito - ID 165423877)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 165424379) e Laudo de Constatação de Drogas nº 220.2.04.2020.008669-01 (ID 165384429), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos MIKAELA FERREIRA DA SILVA, apelante (ID 165424372), Gustavo de Souza gomes Moreira, testemunha (ID 165424372), Davi Daniel de Araújo, amigo da apelante (ID 165424372), Eduardo Borges da Silva, policial militar (ID 165424380), e Henrique Camargo Ataídes, policial militar (ID 165424381).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Eduardo Borges da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 165423879), e Henrique Camargo Ataídes, policial militar (Relatório de Mídias - ID 165423880).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Gustavo de Souza gomes Moreira [testemunha] declarou, na Delegacia de Polícia, que havia ganhando uma porção de maconha;
“foi para o bar tomar uma próximo a casa da Mikaela, estava tomando cerveja quando decidiu procurar a

mesma, foi até a janela, bateu e chamou pelo nome de morena, porque não sabia

o nome”
;
“foi atendido pela Mikaela, a qual disse que a Tamires não se encontrava, fechou a janela”;
estava voltando para o bar quando foi abordado pelos policiais militares (ID 165424372);

-
Eduardo Borges da Silva [
policial militar] relatou, em Juízo, que
“tinham mais ou menos indícios de que ali servia como ponto de venda de drogas, e a gente viu esse rapaz (Gustavo) mesmo, e na hora que a gente abordou ele, ele estava com uma pequena porção de uma pedra de crack”; “estava até na língua”; “na residência, foi só aquela correria lá dentro da casa, tentando dispensar os objetos”; “essa residência era a mesma, lá era um bar”; “o bar não estava funcionando”; “foi feito o adentramento na residência, onde foi encontrado papel né, sacolas, que eram utilizadas para possível embalagem da droga”; “essa droga ele disse que tinha pegado nessa residência mesmo”; “lá dentro da residência foram encontrados os papéis né, que eu me recordo só foi isso mesmo”; “a Mikaela estava dentro da casa”; “a atitude suspeita é pela correria que foi feita, foi ouvido dando descarga no banheiro, mais ou menos onde foram encontrados os plásticos, aparentava estarem sendo utilizados para embalar a droga”; “os papéis tinham resquícios de entorpecente”;

“a Polícia Militar já tinha informação de que ali estava sendo usado para comércio de entorpecentes”; “a princípio ela já tinha histórico”; “esse rapaz nos relatou que só foi comprar a droga”; “esses materiais foram encontrados dentro da casa, próximo ao banheiro”; “ele foi visto em frente a residência onde ela estava, ele pegou a droga na casa”
(Relatório de Mídias - ID 165423879);

- Henrique Camargo Ataídes [
policial militar] narrou, na audiência de instrução, que estavam
“fazendo rondas lá, ali sempre foi alvo de denúncias, acho que não foi a primeira ocorrência minha ali de tráfico, aquele barzinho ali é problemático, ele deu muito problema pra gente ali”; “então estávamos retornando pro quartel, fica próximo ao quartel ali”; “estávamos retornando já pro quartel quando verificamos na janela onde que já sabíamos que tinha denúncia, inclusive já tinha passado pra outra guarnição do GAP, nós escutamos pelo rádio de uma denúncia anônima que lá estava tendo mercancia de drogas”; “quando nós estávamos passando, eu e o Eduardo, na motocicleta, nós vimos o rapaz na janela, da esquina nós já vimos ele entregando dinheiro”; “ele recebeu um objeto, na hora eu não vi o que era o objeto”; “encostei a motocicleta, dei a ordem pra ele”; “quando ele verificou que viu que era a polícia, eu já estava em cima dele”; “ele colocou dentro da boca”; “guardou o trem dentro da boca”; “fiz a abordagem, pedi pra ele abrir a boca, foi onde eu vi a substância, se não me engano era pasta base, assim eu falo, mas não tenho certeza, pra mim não era maconha”; “a gente conhece né, entre pasta base e maconha, não era maconha, era pasta base, se eu não me engano”; “pedi apoio, do grupo de apoio da viatura que estava o cabo Fernando e o soldado Severo”; “nós entramos dentro da residência, ali na hora que eu cheguei, que eles escutou eu abordando, o pessoal já saiu de um cômodo e foi para outro”; “daí eu já escutei a descarga, aí rapidão na hora que eu já tava pra abordar já pedi logo o apoio da outra guarnição, que eles estavam com a viatura de quatro rodas”; “daí já escutei a descarga, nós entramos né, polícia e tal, e fomos abordar, estava um monte de papelotes, daqueles de sacola assim espalhado”; “a menina estava com um monte de dinheiro trocado”; “se eu não me engano era uns seiscentos reais ou quatrocentos, de quatrocentos até seiscentos reais, sei que era um valor considerável de dinheiro trocado”; “foi encontrado um simulacro de arma de fogo também”; “uma arminha de brinquedo”; “tinha com o rapaz, também encontramos mais uma porção de pasta base e uma porção de maconha”; “próximo ao banheiro ali, estava cheio de sacola, até mesmo no vaso, acho que não desceu por ser leve, na descarga não desceu, aí ficou”; “estava cheio dos papelotezinhos”; “foi dada voz de prisão e encaminhados ambos para a Delegacia”; “ele (rapaz abordado) entregou o dinheiro, eu vi o dinheiro”; “eu estava bem próximo, e era numa janela que estava aberta, já foi arrombada aquela janela”; “estava aberta e foi visível, ele entregando e recebendo algo”; “quando ele virou, eu já estava em cima dele”; “eu falei, mãos na cabeça, ele antes de colocar a mão na cabeça ele jogou pra dentro da boca, assim né, tentou disfarçar, jogou dentro da boca”; “só que na abordagem eu pedi pra ele abrir a boca, aí tava”; “quando nós chegamos lá, assim, um escuro, sem luz nenhuma, só que dentro da casa, que estava lá, era só essa moça, Mikaela, o senhor falou, mas eu nem lembrava o nome dela, Mikaela, e tinha um outro rapaz com ela, mas quem estava com o dinheiro era Mikaela”; “e foi visivelmente ele entregando o dinheiro”; “eu vi só a mão, porque quem estava de fora era o rapaz”; “após o ingresso na residência foi possível ouvir o acionamento da descarga”; “nesse quarto onde a janela ficava aberta, que eu acredito onde que era a mercância, também tinha um colchão ali, entendeu”; “mas por vários locais ali era”; na cozinha onde que tinha uma mesa e um fogão bem sujo, imundo, tinha uns papelotes e estavam do lado de uma faca, e você sentia o cheiro, a carniça da substância na faca ainda”; “a Mikaela foi abordada do lado do banheiro”; “sobre o dinheiro ela ficou foi irritada, falou que ela não devia satisfação”; “depois ela disse bem assim, que era programa”; “esse Gustavo falou que não morava na residência”;

“a Mikaela falou que morava lá”; “esse local era conhecido por comercialização, porque não chegava a ser de uso porque eles compravam ali, mas sempre que a gente abordava alguém naquelas proximidades ali, toda vez era encontrado, pouca quantidade, mas era encontrado”; “não foi a primeira vez”; “a Mikaela já era conhecida, em checagens já havia passagem já, se eu não me engano furto”; “já tinha passagens, eu lembro que eu chequei no momento da abordagem e tudo, pedi pra base checar, ela já tinha passagem”; “esse conhecimento já era passado informações, tanto dos amigos da polícia civil, que tinha essa denúncia que ela estava praticando esse comércio, então pra dar atenção”; “no momento da abordagem, o Gustavo estava com medo, mas eu vi com meus olhos ele entregando o dinheiro e colocando a droga na boca”; “em relação a Tamires eu não sei porque ela não estava no local”; “não conheço histórico de uso em relação a Mikaela”; “ali no momento ela estava tranquila”; “não vi quem deu a descarga, só ouvi”; “eu vi ele (Gustavo) entregando dinheiro pela janela, se eu não me engano ainda, era dez reais, o valor de dez reais, ele entregando o dinheiro e uma mão entregando uma porção pra ele, na mesma mão”; “quando ele viu isso, eu já estava bem próximo doutor, eu não sei precisar, acho que no máximo uns seis metros de distância, cinco metros, eu estava bem próximo”; “não deu tempo nem dele virar, pra eu dar a ordem pra ele, polícia, mãos na cabeça”; “quando eu falei, mão na cabeça ele colocou a mão na boca, colocou o objeto na boca e colocou a mão na cabeça”; “eu falei abre a boca, levanta a língua, foi quando eu observei eu vi a substância que foi encaminhada para a delegacia”
(
Relatório de Mídias - ID 165423880);

- MIKAELA FERREIRA DA SILVA [apelante] negou a autoria perante a autoridade policial, alegando apenas ter apenas atendido o
“Gustavo”
pela janela do quarto (ID 165424372); em Juízo, foi decretada sua revelia por não ter sido localizada para intimação pessoal (ID 165421043).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Eduardo Borges da Silva e Henrique Camargo Ataídes] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína e 1 (um) porção de maconha [sem indicação das quantidades], na posse da testemunha Gustavo de Souza gomes Moreira [usuário], em via pública [
rua Jerônimo Samita Maia, Centro, Alto Araguaia/MT], bem como 3 (três) fragmentos de embalagens com resquícios de cocaína, o valor
de R$ 533,00 (quinhentos e trinta e três reais) e um simulacro de arma de fogo, no dia 29.7.2020, por volta das 17h30min, durante rondas realizadas, na residência da apelante, a fim de aferir a veracidade de informações recebidas pela Polícia Militar relativas à venda de substâncias entorpecentes no local (ID 165424380/ID 165424381; Relatório de Mídias - ID 165423879/ID 165423880).

O ato de comercialização foi visualizado pelos policiais militares, os quais destacaram que a apreensão da droga na posse do usuário [Gustavo de Souza gomes Moreira] ocorreu logo após a entrega do dinheiro pela janela da residência da apelante e retirada de um objeto, que ele escondeu dentro da boca ao perceber a presença da equipe policial (Relatório de Mídias - ID 165423879/ID 165423880).

A tese de que a droga poderia ter sido entregue por outra pessoa afigura-se inverossímil porque confirmado pelo usuário [Gustavo de Souza gomes Moreira] confirmou, perante a autoridade policial, que foi atendido [na janela da residência] pela apelante, ao passo que essa narrativa se torna lógica no depoimento da apelante [MIKAELA FERREIRA DA SILVA], na fase investigativa, ao admitir ter dialogado com
“Gustavo”
pela respectiva janela do quarto (ID 165424372).

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Anote-se que, por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais ter em depósito e vender drogas em desacordo com determinação legal
.

Com efeito, apresenta-se impertinente o pleito absolutório se os
“depoimentos dos
policiais

militares
demonstram tratar-se o local alvo da ação de uma ‘boca de fumo’, na qual, inclusive, foram
visualizados

atos
de
comércio
ilícito e houve apreensão de [...] narcóticos
” (TJMT, AP NU 0002739-58.2017.8.11.0004 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 13.3.2018).

Em suma, o envolvimento da apelante na traficância está demonstrando pela apreensão de droga na posse de usuário, após ato de comércio, depoimentos da testemunha/apelante e
localização de dinheiro [sem origem lícita comprovada], somados às declarações dos policiais militares, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Logo, a responsabilização penal da apelante pelo tráfico de drogas narrado na denúncia deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, transformou a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - em intermediaria, pois não incidem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado
(Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º)
, o juiz da causa juíza da causa não aplicou a minorante por entender que a apelante se dedicava às atividades criminosas, pois
“
fazia de sua residência um ponto fixo de venda de drogas”
.

Ocorre que, à época do fato [29.7.2020], a apelante não registrava qualquer condenação (
Sistema
Primus
- https://pje.tjmt.jus.br), ao
passo que a ação penal (PJe NU 0002280-68.2018.8.11.0021) refere-se a furto que teria sido praticado no dia 3.11.2020, ou seja, posterior ao delito apurado nesta ação penal.

No caso, os depoimentos dos policiais militares
[Eduardo Borges da Silva e Henrique Camargo Ataídes]
são insuficientes para demonstrar a habitualidade na traficância (
Relatório de Mídias - ID 165423879/ID 165423880
), sobretudo porque não há registros de investigações pretéritas relativas à traficância praticada pela apelante.

A apelante é primária, tem bons antecedentes
(
Sistema
Primus
- https://pje.tjmt.jus.br
) e inexistem provas de que integra organização criminosa ou que se dedique a atividades criminosas. O reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei º 11.343/2006, art. 33, § 4º) constitui direito subjetivo da apelante (STJ, REsp nº 1.977.027/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.8.2022
).

Sopesadas as apreensões de 1 (uma) porção pasta-base de cocaína e 1 (uma) de maconha [na posse de usuário] e fragmentos de embalagens com resquícios de cocaína, a pena deve ser reduzida no patamar de 2/3 (dois terços), conforme entendimento do c. STJ:

“ Não tendo sido apreendida na hipótese quantidade de substância ilícita que demonstre reprovabilidade superior àquela inerente ao delito de tráfico de drogas, e não tendo sido indicadas outras circunstâncias aptas a ensejar a modulação da minorante, deve incidir o redutor no grau máximo de 2/3”
(AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz – 26.6.2023).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva da apelante em 1 (um) ano e 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Considerando a quantidade de entorpecente apreendida, a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, a primariedade do Réu, bem como o quantum de pena corporal imposta, cabíveis a fixação do regime inicial aberto e a substituição da sanção corporal por reprimendas restritivas de direitos.”
(AgRg no AREsp nº 2.387.186/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz -11.9.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, com substituição por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024